Tribunal: TJPA
Processo: 0006287-79.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 217-A DO CPB C/C ART. 226, INCISO II DO CPB ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO POR SER O ACUSADO TIO DA VÍTIMA. 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO CAUSÍDICO QUE INTERPÔS O APELO. DEFICIÊNCIA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. REJEIÇÃO. VÍCIO SANÁEL A QUALQUER TEMPO. DISPOSIÇÃO DO ART. 568 DO CPP. PROVIDÊNCIA ADOTADA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. FEITO REMETIDO À DEFENSORIA. RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS. 2) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? 2.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, à época com apenas 08 (oito) anos de idade, atestando que o acusado praticou abusos sexuais contra o menor, lhe ordenando que realizasse sexo oral e anal, além de realizar ameaças de morte caso o ofendido contasse para alguém ? 2.2. Laudo sexológico forense realizado na vítima, acostado às fls. 46/47 dos autos, atesta que havia vestígio recente da prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal no menor consistente em provável manipulação peniana. 2.3 ? Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes. 3) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJPA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II DO CPB, POR SER O RECORRENTE TIO DA VÍTIMA. 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO. QUANTUM DA PENA QUE IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO. 5) APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. INOCORRÊCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB. 6) MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA SANÇÃO. 7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0006287-79.2014.814.0015.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Castanhal (2ª Vara Criminal).
APELANTE: A. L. Q. (Adv. Caroline Ferreira da Rosa - OAB/Pa nº.: 23.714).
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A DO CPB C/C ART. 226, INCISO II DO CPB - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO POR SER O ACUSADO TIO DA VÍTIMA.
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO CAUSÍDICO QUE INTERPÔS O APELO. DEFICIÊNCIA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. REJEIÇÃO. VÍCIO SANÁEL A QUALQUER TEMPO. DISPOSIÇÃO DO ART. 568 DO CPP. PROVIDÊNCIA ADOTADA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. FEITO REMETIDO À DEFENSORIA. RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS.
2)
PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - 2.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, à época com apenas 08 (oito) anos de idade, atestando que o acusado praticou abusos sexuais contra o menor, lhe ordenando que realizasse sexo oral e anal, além de realizar ameaças de morte caso o ofendido contasse para alguém - 2.2. Laudo sexológico forense realizado na vítima, acostado às fls. 46/47 dos autos, atesta que havia vestígio recente da prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal no menor consistente em provável manipulação peniana. 2.3 - Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes.
3)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJPA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II DO CPB, POR SER O RECORRENTE TIO DA VÍTIMA.
4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO.
QUANTUM
DA PENA QUE IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO.
5)
APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. INOCORRÊCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB.
6)
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA SANÇÃO.
7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada em Plenário Virtual, encerrada em 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por A. L. Q., inconformado com sentença (
fls. 159/171)
prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, II do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 189/195
), o apelante pugnou por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva, requerendo, alternativamente, a diminuição da pena imposta, aplicando-lhe as penas restritivas de direito e modificando-se o regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto.

Em contrarrazões (
fls. 197/203
), o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão da falta de capacidade postulatória do causídico que apresentou as razões recursais por não estar ele habilitado nos autos. No mérito, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória atacada em sua totalidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 210/216
), pela rejeição da preliminar suscitada pelo
Parquet
e, no mérito, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no mês de agosto de 2014, o denunciado Alexandre Lopes Queiros abusou sexualmente da vítima Carlos Alberto Santana do Nascimento Filho.

Perante a autoridade policial, o ofendido relatou que no dia 15 do aludido mês, pela manhã, foi a casa de seu tio, ora denunciado, para pegar sabão, momento em que o viu sentado no sofá com a bermuda aberta, passando as mãos no órgão genital, tendo sido convidado logo em seguida pelo réu para fazer saliência.

Segue informando que, em depoimento, a vítima relatou que o acusado teria lhe dito (
textuais)
:
¿deixa eu enfiar o pinto no teu bumbum e respondeu que iria doer e então o tio Alexandre disse que era para ele meter o pinto no bumbum dele, se não ele iria lhe matar e esconder o corpo dele, que então enfiou o pinto dele no bumbum do tio Alexandre e passou a sair sangue¿
.

Narra que o ofendido foi ameaçado caso contasse para o ocorrido para alguém, tendo o acusado lhe dito que o mataria e esconderia seu corpo, relatando ainda que os abusos já tinham ocorrido umas quatro vezes, e em razão das ameaças sofridas a vítima não contou nada para sua mãe.

Foi apurado ainda, segundo narrativa da vítima, que o acusado lhe mostrava vídeos pornô em um celular, e que tentou gravar os abusos cometidos, tendo colocado o ofendido para chupar seu pênis, lhe oferecendo em contrapartida a quantia de R$ 2,00 (dois reais).

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnado por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria e da materialidade e, alternativamente, pelo redimensionamento da pena aplicada, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Antes de adentrar no mérito da demanda, passo a analisar a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada pelo
Parquet
em suas contrarrazões.

1 - Preliminar de não conhecimento do apelo em razão da falta de capacidade postulatória.

Narra o representante o Ministério Público que um dos requisitos subjetivos do recurso no processo penal é a legitimidade, elencada no art. 577 do CPP, a qual possibilita a interposição de recurso contra a sentença pelo réu, seu procurador ou defensor, contudo, argumenta que o causídico que apresentou as razões do apelo não juntou documento que comprove sua capacidade postulatória, motivo pelo qual, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade do subscritor da peça.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que muito embora o causídico que interpôs o presente recurso de apelação não tenha se desincumbido do ônus de trazer aos autos o instrumento de procuração assinado pelo réu, conferindo-lhe poderes para lhe representar na instância recursal, observa-se que tal omissão constitui vício sanável a qualquer tempo, conforme disposição expressa do art. 568 do CPP
1
, cabendo ao magistrado a abertura de prazo para a retificação da irregularidade, conforme realizado por esta relatora em despacho de
fl. 217.

Nesse sentido, observa-se que após ter sido intimado o causídico para sanar tal vício, este quedou-se inerte, nos termos do que atesta a certidão de
fl. 223
, tendo sido os autos remetidos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do apelante, a qual ratificou as razões apresentadas às
fls. 189/195,
conforme se verifica na petição de
fl. 227.

Ressalta-se por oportuno, que o apelante constituiu nova patrona no curso da apelação, nos termos da petição de
fl. 233,
tendo sido juntada na oportunidade o instrumento de procuração (
fl. 234
), assumindo a nova causídica o patrocínio da causa no estado em que se encontrava, isto é, apto para o julgamento.

Destarte,
considerando que a ausência de procuração quando da interposição do recurso de apelação e das respectivas razões recursais se trata de vício que pode ser sanado a qualquer tempo, conforme de fato o foi, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada pelo
Parquet.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

2 - Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade.

No mérito, pugna o recorrente por sua absolvição em razão da insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva.

De pronto, verifica-se que a insurgência do acusado
não merece acolhimento
.

Quanto a materialidade do ilícito, constata-se que o laudo sexológico forense realizado na vítima, acostado às
fls. 46/47
dos autos, atesta que havia vestígio recente da prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal no menor, consistente em provável manipulação peniana.

Ao seu turno, em depoimento prestado perante a autoridade policial (
fl. 08
do inquérito em apenso), a vítima C. A. S. do N. F., à época dos fatos com apenas 08 (oito) anos de idade, declarou que:
¿Que no dia de hoje 15/08/2014, pela manhã, foi até a casa de seu tio ALEXANDRE, para pegar sabão e viu seu tio ALECANDRE, no sofá com a bermuda aberta e passou a passar a mão no pênis dele e logo em seguida ele convidou o menor para fazer saliência: Que, ele falou (textuais): ¿DEIXA EU ENFIAR O PINTO NO TEU BUMBUM, E O INFORMANTE RESPONDEU QUE IRIA DOER E ENNTÃO O TIO ALEXANDRE DISSE QUE ERA PARA ELE METER O PINTO NO BUMBUM DELE, SE NÃO IRIA LHE MATAR E ESCONDER O CORPO DELE; Que, O INFORMANTE ENTÃO ENFIOU O PINTO DELE NO BUMBUM DO TIO ALEXANDRE E PASSOU A SAIR SANGUE; Que, ele mandou o informante correr para sua casa para lavar isso; Que, então foi para sua casa e sua mãe chegou e após ela lhe dizer que era para ele contar a verdade, o informante falou para sua mãe que tinha caído na pedra e bateu o pinto; Que, após sua mãe lhe pedir para contar a verdade o informante contou para sua mãe o seguinte (textuais): QUE O TIO ALEXANDRE TINHA COLOCADO O PINTO DELE NO SEU BUMBUM E QUE TINHA DOÍDO MUITO O PINTO DELE, ELE MANDOU ELE METER NO BUMBUM DELE; Que ainda falou para a mãe que foi ameaçado, pois se ele contasse para alguém ele iria lhe matar e esconder o corpo dele; Que segundo o informante ele já fez isso com ele umas quatro vezes; Que nunca contou para sua mãe pois tinha medo dela lhe bater e dele lhe matar; Que sua mãe olhou e viu que seu pinto saia sangue; Que sua mãe foi na casa dele e esculhambou com ele; Que, ainda segundo o informante, o tio ALEXANDRE lhe mostrava vídeos pornôs em um celular; Que, segundo o informante o tio ALEXANDRE tentou gravar eles dois fazendo saliência; Que teve uma outra vez que ALEXANDRE lhe colocou para chupar o pinto dele e nesse dia ele disse que lhe daria R$ 2,00 (dois reais); Que a primeira vez que aconteceu não recorda a data exata, mas lembra que doeu muito e falou para sua mãe que estava doendo o seu bumbum mas falou para sua mãe que tinha feito um cocô muito duro e tinha rasgado o seu bumbum; Que na verdade o que tinha acontecido foi que ALEXANDRE, tinha colocado o pinto em seu bumbum;¿

Em depoimento prestado em juízo (mídia audiovisual de
fl. 82
), a vítima, reafirmou tudo o que foi declarado na fase inquisitiva, narrando com riqueza de detalhes os abusos sofridos:
¿Que Alexandre lhe mostrou um vídeo de pornografia; Que chegou a colocar o pênis em seu bumbum duas vezes; Que ele lhe pediu para colocar o seu pinto no bumbum dele; Que da última vez que colocou o seu pinto feriu e saiu sangue; Que sua mãe estava chegando do trabalho com o seu irmão Messias, quando o viu e perguntou o que havia acontecido; Que ele lhe disse que não foi nada, que havia se machucado e caído em uma pedra enquanto brincava com o Naldo; Que ela lhe disse que não achava que era isso, que achava que ele tinha ido fazer enxerimento; Que ele entrou no banheiro; Que ela foi pegar o cinturão e lhe obrigou a contar a verdade; Que ele falou que não podia contar para sua mãe por senão ele (Alexandre) iria lhe matar; Que certa vez ele lhe falou que se o depoente chupasse o pênis dele (Alexandre), ele deixaria o depoente jogar; Que saiu aquela coisa que sai do pinto do homem no dia que ele colocou o negócio na sua boca; Que ele lhe pediu para colocar a boca em seu pinto umas duas ou três vezes; Que todas as vezes que ele fazia isso ele pedia para o depoente colocar para colocar o pinto no seu bumbum; Que colocou o pinto no bumbum dele (Alexandre) várias vezes; Que não tinha medo dele, apenas nojo; Que não contou pra sua mãe porque ficou com medo de sua mãe lhe bater; Que foi na casa de Alexandre para buscar sabão; Que ele sentou; Que ele ficou pegando no próprio pênis dele; Que ele lhe disse para colocar seu pênis no bumbum dele (Alexandre) senão iria lhe matar; Que seu primo estava na casa, mas não percebeu sua presença; Que seu primo lhe olhou mas nem ligou; Que seu primo se chama Naldo; Que ele percebeu que o depoente estava sangrando; Que ele também colocou o pinto do depoente na boca; Que não contou pra sua mãe por medo dela brigar com o depoente; Que esta estudando; Que está tudo bem na escola; Que dois amigos dele da escola tentaram fazer a mesma coisa com ele na escola; Que Alexandre lhe ameaçou de morte, que se ele não fizesse o que Alexandre mandava ele o mataria e esconderia seu corpo para que sua mãe não o achasse; Que escondeu isso da sua mãe por um mês ou dois; Que isso acontecia desde maio de 2013; Que sua mãe não se dava bem com Alexandre; Que um dia Alexandre tentou gravar sua irmã tomando banho; Que sua mãe descobriu;¿

Ao seu turno, a testemunha Larisse Silva Rodrigues, Conselheira Tutelar, declarou em juízo (mídia audiovisual de
fl. 82
):
¿Que acompanhou o caso do menor; Que alguém ligou para o Conselho Tutelar relatando que uma criança havia sido estuprada por um vizinho e que a mãe do menor foi até a casa do acusado e brigou com ele, contudo, não foi para a delegacia e não realizou nenhum tipo de procedimento; Que o denunciante gostaria que o conselho tutelar fosse lá e averiguasse os fatos; Que a depoente foi até a casa; Que perguntou se o menor estava; Que o menor apareceu na porta e disse que o homem que havia lhe feito mal morava do lado de sua casa; Que foi informada que a mãe do menor havia saído para ir ao hospital; Que não chegou a ver as vestes da criança; Que ligou para a mãe do menor; Que foram para a delegacia; Que fizeram o procedimento; Que levaram o menor para fazer o exame sexológico forense no IML; Que depois retornaram para delegacia; Que acompanhou o depoimento do menor em sede policial; Que o menor relatou que Alexandre havia pedido para ele colocar o pinto no bumbum dele; Que o menor tentou colocar só que o pinto machucou e sangrou; Que o menor mentiu para sua mãe sobre o ferimento pois estava com medo por que Alexandre o havia ameaçado de mata-lo e esconder o corpo caso ele contasse para alguém; Que o menino relatou que Alexandre chegou a lhe dar dinheiro; Que não sabe informar o valor; Que o menino relatou que Alexandre colocou o pênis no seu bumbum também; Que a mãe chegou a relatar que observou no ânus do menino umas coisas brancas; Que a mãe do menino estava muito abalada; Que achava que ela não queria fazer a denúncia acreditando que Deus tomaria conta;(...)¿

Ao ser interrogado (mídia audiovisual de
fl. 82
), o acusado A. L. Q., negou a prática criminosa que lhe foi imputada, declarando ser inocente das acusações contra si imputadas.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente, verifica-se que o depoimento prestado pela vítima se mostra contundente a demonstração da autoria e materialidade do crime cometido, corroborado ainda pelo depoimento prestado pela Conselheira Tutelar que atendeu a ocorrência, conforme ficou evidenciado nos depoimentos acima transcritos, segundo o qual, o acusado, reiteradas vezes, abusou sexualmente do ofendido além de ter ameaçado o infante de morte caso ele contasse sobre os abusos para alguém.

Necessário ressaltar a especial relevância das declarações prestadas pela vítima a fim de subsidiar a prolação do édito condenatório, mostrando-se seguras e coerentes durante toda a instrução processual, mormente por tratar-se de crime contra a dignidade sexual, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Conclui-se, portanto, que as provas oral e documental carreadas se mostram suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a autoria e materialidade da prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando, portanto, inviável o provimento do pleito recursal de absolvição formulado pelo acusado.

Quanto ao
pedido alternativo de redução da penalidade, modificação do regime inicial de cumprimento da pena e aplicação da pena restritiva de direitos, melhor sorte não ampara o recorrente.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se o que o recorrente apresenta
culpabilidade exacerbada
na medida em que o acusado se utilizou de ameaças dirigidas ao menor, afirmando que o mataria e esconderia seu corpo caso a vítima contasse sobre os abusos para alguém, demonstrando frieza na tentativa de prolongar os ilícitos contra o infante sem ser descoberto.

No mesmo sentido, pesa em se desfavor as
circunstâncias do crime
, evidenciando que o acusado, se aproveitava dos momentos a sós com a vítima para lhe obrigar realizar sexo oral e anal com ela, fato que ocorreu mais de uma vez segundo os relatos do menor, inclusive, mediante promessa do agressor que oferecia dinheiro e a possibilidade de ofendido jogar um pouco de videogame.

Por fim, devem ser consideradas negativa as
consequências do crime
, tendo em vista que, conforme consta no relatório de atendimento socioassistencial de
fls. 140/142
, o infante relatou que sofria pesadelos constantes envolvendo o agressor, em que este saia da prisão e ameaçava violentá-lo novamente, apresentando sentimento de raiva e medo em relação ao acusado, além de quadro de dificuldades escolares e para confiar em adultos, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base, a qual restou quantificada em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, observando-se, portanto, ao que dispõe a Súmula nº.: 23 do TJEPA
2
.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, contudo, deve ser mantida na fase derradeira a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II do CPB
3
, em razão do acusado ser considerado tio da vítima, motivo pelo qual a pena base foi elevada à metade, tornando-se definitiva em
17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
não havendo minorantes a serem aplicadas.

Em razão do
quantum
da pena, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea a, do CPB, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda pelo recorrente, sendo inaplicáveis as penas restritivas de direitos em razão da inocorrência dos requisitos previstos no art. 44 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais.

2
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

3

Art. 226. A pena é aumentada:
(...)
II - de metade,

se o agente é
ascendente, padrasto ou madrasta,
tio
, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador
da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela
;